Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS DE RENDA FIXA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO MANDELLI, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida (ID de origem 120947110) pelo 1o Juizado Especial Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700538-29.2018.8.07.0004, rejeitou a impugnação à penhora de verba alegada como de natureza salarial. O Juízo de primeiro grau concluiu que o agravante não conseguiu comprovar que os valores penhorados são exclusivamente de benefício do INSS.

3. O agravante/executado requer a reforma da decisão a fim de que sejam desbloqueados os valores penhorados, bem como para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores constritos em contas correntes de sua titularidade, com a posterior restituição à sua esfera patrimonial. Defende que percebe, como benefício previdenciário, a importância de 1 (um) salário mínimo, tratando-se, pois, de valor extremamente baixo e, assim, absolutamente impenhorável.

4. Em decisão de ID 35246618, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

5. O agravado/exequente, por sua vez, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

6. No mérito, entendo que razão não assiste ao agravante. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.

7. Não obstante, cabe salientar que, diferentemente do que traz a decisão agravada, não há créditos de fundos de investimento de rendas fixas recebidos pelo Agravante. O BB RF mais automático, como seu próprio nome traz, é um investimento automático em que o dinheiro é tanto depositado quanto resgatado automaticamente, assim que há qualquer movimentação em conta corrente. Trata-se apenas de uma maneira de fazer o dinheiro em conta corrente trazer algum rendimento. (https://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dtvm/dwn/inf05102500.pdf). Não seria sequer necessário consultar o site do banco, pois os extratos juntados, principalmente dos meses de janeiro e fevereiro de 2022 (IDs 34772253 - Pág. 184 e 185) são claros em comprovar que o dinheiro é recebido a título de aposentadoria do INSS no valor de R$ 787,14 ou de R$ 899,14 e imediatamente é investido no "BB RF Mais Automatico", cujo valor é automaticamente resgatado conforme as necessidades.

8. O agravante recebe apenas o benefício do INSS em sua conta, não restando comprovadas outras fontes de recebimento. Ocorre que, diante da apresentação dos extratos, não restou claro qual valor estava investido no "BB RF Mais Automatico" ou mesmo se tal conta estava zerada na época do bloqueio, situação na qual todo o valor bloqueado seria, em tese, impenhorável pois teria recaído unicamente sobre a aposentadoria do INSS em valor inferior a um salário-mínimo, pelo que não seria admissível a penhora de percentual, uma vez que necessário a suprir as mínimas necessidades do agravante.

9. No entanto, não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos.

10. De outro lado, não se mostra cabível, neste momento processual, determinar diligências para que o agravante junte a estes autos autos e nos autos da origem os documentos necessários, especialmente, extratos, para que se comprove a impenhorabilidade do valor bloqueado.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas processuais.